Tribunal: TJDFT
Processo: 0700666-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0700666-22.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS AGRAVADO: DEIMISON BATISTA AZEVEDO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FINANCEIRA ALFA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS contra decisão proferida em ação de busca e apreensão ajuizada em desfavor de DEIMISON BATISTA AZEVEDO, em que a d. Juíza a quo deferiu a conversão do feito em ação de execução de título extrajudicial e revogou, por conseguinte, a liminar de busca e apreensão do veículo objeto do contrato, bem como determinou a baixa da restrição gravada via RENAJUD (ID 111021752). A agravante sustenta, em síntese, que a retirada do gravame se mostra precipitada, uma vez que a execução sequer foi iniciada, inexistindo qualquer garantia de que o crédito será adimplido pelo agravado. Acrescenta que a medida beneficia o devedor, pois poderá usar livremente o veículo sem que tenha tido qualquer ônus. Assevera que a manutenção do gravame pode, inclusive, ocasionar a apreensão do veículo em alguma blitz ou abordagem policial, o que certamente poderia contribuir para a retomada da ação de busca e apreensão ou até mesmo a penhora do veículo para quitação do débito cobrado na ação executiva. Argumenta que o veículo foi dado como garantia da dívida, indicando a necessidade de manter a restrição, ainda que a ação de busca e apreensão tenha sido convertida para uma ação de execução. Aduz, ademais, que, além da probabilidade do direito, o risco de dano é de fácil constatação, na medida em que o agravado poderá repassar o veículo para terceiro a qualquer momento; poderá haver a depreciação do bem; ou o devedor poderá se envolver em acidente de trânsito, dificultando a obtenção do crédito pela agravante. Requer, pois, a concessão a tutela antecipada recursal, a ser confirmada no mérito, para determinar a inclusão de gravame de circulação sobre o veículo objeto do contrato. Preparo comprovado aos ID’s 31954222 e 31954223. O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido ao ID 31960595. Sem contrarrazões, porquanto não foi perfectibilizada a relação processual. É o relatório. DECIDO. O conhecimento de um recurso supõe o preenchimento de pressupostos, entre os quais o pressuposto intrínseco objetivo afeto à inexistência de renúncia, desistência ou aquiescência ao direito de recorrer (artigos 998, 999 e 1000, todos do Código de Processo Civil). A agravante aviou petição requerendo a desistência do presente agravo (ID 33116681). Considerando que o recurso ainda não foi julgado, e que a patrona da autora possui poderes especiais para desistir (ID 31954224 - Pág. 25), a desistência revela-se possível, na forma do artigo 998 do Código de Processo Civil. Nesse ambiente, cabe ressaltar que a desistência de recurso constitui ato unilateral, não se confundindo com a desistência do processo, a qual possui disciplina legal própria. Por isso, não demanda a concordância da parte adversa, produzindo efeitos imediatos, independendo de homologação pelo juiz, conforme o disposto no artigo 200 do Código de Processo Civil. Logo, diante da expressa desistência do recurso pela requerente, não pode o agravo de instrumento ser conhecido. Posto isso, em razão da manifesta inadmissibilidade decorrente da desistência do recurso, na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Proceda a Secretaria a retirada do presente recurso da pauta de julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de março de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora